Tribunal: TJDFT
Processo: 0719114-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte TELEFÔNICA BRASIL em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega que há obscuridade no tocante a quem cabe promover a exclusão do nome da consumidora da plataforma “Serasa Limpa Nome”. Assevera que não tem ingerência sobre essa plataforma, de forma que a obrigação deve ser cumprida pelo próprio Serasa.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3 Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. No presente caso, verifica-se a omissão apontada, uma vez que não restou consignado no acórdão se a responsabilidade é do fornecedor ou do órgão de proteção ao crédito.
4. Embora o “Serasa Limpa Nome” seja um cadastro interno do Serasa, é certo que a restrição parte do fornecedor do produto ou serviço que informa os dados para registro. Logo, tanto o fornecedor quanto o órgão de inadimplentes tem responsabilidade solidária para promover a exclusão de registro indevidamente incluído nessa plataforma.
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão, e retificar o dispositivo da ementa para a seguinte redação: “9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar os réus, solidariamente, a promoverem a exclusão do nome da autora da plataforma SERASA LIMPA NOME no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.”
6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.